Tribunal: STJ
Processo: 5267985-67.2020.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056966 - GO (2022/0026564-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUCAS NEVES DA SILVA
AGRAVADO
: DIULIA DA SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 93e15116-f2b2-429c-9392-8fc5a20b881d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056966 - GO (2022/0026564-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUCAS NEVES DA SILVA
AGRAVADO
: DIULIA DA SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental do Ministério Público de Goiás contra a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial ministerial, em
razão da falta de impugnação suficiente da decisão de inadmissão (fls. 722/724).
O agravante alega, em síntese, que a decisão considerou premissa
equivocada, pois o Tribunal local não considerou a consonância do acórdão com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para obstar o recurso especial.
Sustenta que a inadmissão se baseou na impossibilidade de reapreciação
da causa por meio de embargo de declaração e na incidência da Súmula 7/STJ.
Pede o provimento do agravo (fls. 731/736).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Documento eletrônico VDA48786920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 16:04:36
Código de Controle do Documento: d9776108-dfde-482c-870c-b240b7694dff

O Tribunal local não inadmitiu o recurso especial aos seguintes fundamentos
(fl. 657– grifo nosso):
No que se refere ao art. 619 do CPP, verifica-se que o entendimento adotado
firmou-se em consonância com a jurisprudência, no sentido de que os embargos
de declaração têm por fim precípuo esclarecer omissão, contradição ou
obscuridade eventualmente existentes no acórdão embargado, não se prestando,
por conseguinte, à reapreciação da causa, com alteração do respectivo resultado.
Por outro lado, relativamente aos demais dispositivos apontados, tem-se que
a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão recorrido, no que diz respeito
à regularidade da dosimetria e do regime de cumprimento da pena, por certo,
demandaria sensível incursão no conjunto fático-probatório dos autos. E isso, de
forma hialina, impede o trânsito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em relação à violação do art. 619 do Código de Processo Penal, nos termos
da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se destinam ao
prequestionamento de matéria se não houver vícios intrínseco na decisão embargada,
pois a mencionada via recursal objetiva o aprimoramento do julgado (EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 2.060.783/RN, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe
), de
14/4/2023
forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o
Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no AREsp n.
1.570.857/PA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
13/2/2023
Além disso, não se admite a mera rediscussão da causa, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Veja-se: EDcl no AgRg
no AREsp n. 1.825.602/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
3/3/2023
A fundamentação expressa pelo Tribunal local, ao inadmitir, no ponto, o
recurso especial espelha a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo ao agravante,
à época, demonstrar que aqueles argumentos não prosperariam.
Ao não impugnar a decisão, atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48786920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 16:04:36
Código de Controle do Documento: d9776108-dfde-482c-870c-b240b7694dff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.056.966 / GO
Número Registro: 2022/0026564-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
526798567 52679856720208090137
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUCAS NEVES DA SILVA
AGRAVADO
: DIULIA DA SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUCAS NEVES DA SILVA
AGRAVADO
: DIULIA DA SILVEIRA MACHADO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA50397638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: fb6453d1-68e3-47d9-82a1-f89c3a40ae74

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: fb6453d1-68e3-47d9-82a1-f89c3a40ae74